Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-76.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO FIGUEIREDO 32899840100 - CNPJ: 17.064.716/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO FORMAL DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. contra acórdão proferido em sede de apelação cível, alegando omissão quanto à análise de elementos probatórios que atestariam invalidez permanente decorrente de acidente vascular encefálico (CID I64), bem como suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de agravo interno interposto contra decisão colegiada (acórdão), ante a ausência de previsão legal e regimental para tal modalidade recursal.

III. Razões de decidir

O art. 1.021 do CPC/2015 prevê expressamente a interposição de agravo interno apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido da inadmissibilidade do agravo interno contra acórdãos, tratando-se de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Constatada a inadequação formal do recurso, impõe-se o seu não conhecimento, por se tratar de recurso juridicamente inexistente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É juridicamente inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, por ausência de previsão legal e regimental. 2. A interposição de recurso inadequado caracteriza erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.
, visando reformar o acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração.

Inconformado, o agravante sustenta a omissão e ausência de análise dos elementos probatórios constantes dos autos, mormente os laudos médicos que atestam a invalidez permanente em decorrência de AVE isquêmico (CID I64). Menciona a violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento dos fundamentos relevantes à solução da controvérsia, bem como a inadequação da interpretação restritiva das cláusulas contratuais, especialmente frente aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Pontua, também, quanto a existência de previsão contratual de cobertura para eventos decorrentes de acidente ou doença causadores de incapacidade total ou temporária.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal
, especificamente em face de decisão monocrática
proferida pelo relator,
não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2o, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 1008328-79.2022.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 - negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.
”
(RAIN n. 1005851-62.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC c/c artigo 52, § 2°, do RI-TJMT, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão.

Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(RAIN n. 0143429-86.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.12.2016 - negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025